Tribunal: TJMT
Processo: 1026721-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026721-91.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0001-10 (AGRAVADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (ADVOGADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026721-91.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA – OBSTADOS
A SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO E O APONTAMENTO RESTRITIVO –

COBRANÇA DE CONSUMO RECUPERADO – TOI LAVRADO CORRETAMENTE – REGISTROS FOTOGRÁFICOS – DEFESA ADMINISTRATIVA AMPLAMENTE EXERCIDA – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO – PAGAMENTO DEVIDO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com observância ao contraditório, à ampla defesa e aos termos da Resolução n. 414/2010, sob pena de sua ineficácia.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026721-91.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo de Instrumento n. 1026721-91.2020.8.11.0000 de decisão que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, deferiu a tutela de urgência
“para o fim de suspender a cobrança das faturas relativas à multa aplicada, sob o argumento de recuperação de consumo, no valor de R$736.526,49, da U.C. no 6/1886014-8, bem como”
determinar
“à Requerida que se abstenha de interromper o fornecimento de energia em razão do débito discutido nos presentes autos, uma vez que não se amolda às hipóteses contidas no art. 6o, §3o, da Lei no 8.987/95 e de inscrever o nome da parte Autora nos cadastros de proteção ao crédito em razão dos débitos, ora discutidos, da U.C. no 6/1886014-8”
.

A agravante alega que, na vistoria feita com a devida participação de acompanhante, constatou-se que os transformadores das fases B e C estavam com furo na carcaça e por isso não indicavam o consumo correto.

Afirma que, em cumprimento ao artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, emitiu o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborou o relatório de avaliação técnica e registrou a irregularidade por fotografias.

Diz que não foi realizada perícia porque não solicitada e, ademais, era desnecessária.

Ressalta que o Histórico de Consumo atesta o erro de medição e o faturamento inferior ao real.

Aduz que o contraditório e a ampla defesa foram garantidos, tanto é que a agravada apresentou Recurso administrativo.

Efeito suspensivo indeferido (Id n. 71280483).

Contraminuta no Id n. 75979486.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026721-91.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A autora/agravada ingressou em juízo sob a alegação de que está sendo cobrada indevidamente por recuperação de consumo, no valor de R$736.526,49, e pugnou pela declaração de inexistência da dívida e indenização por danos morais. Requereu também tutela de urgência para a suspensão da exigibilidade da multa e determinação para que a ré/agravante se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na sua sede e de inscrever seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Insurge-se contra a decisão que deferiu a tutela de urgência.

Para o deslinde da controvérsia é necessário avaliar se estão presentes os requisitos para a concessão dessa medida.

Pelo critério da probabilidade do direito, à primeira vista conclui-se que a ré/agravante se desincumbiu da obrigação de demonstrar a adulteração no medidor e, consequentemente, a legitimidade da cobrança.

A propósito, o artigo 129 da Resolução n. 414/2010 assim estabelece:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução
;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e
b) recursos visuais, tais como fotografia
s e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento. (...).

§ 4o O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 5o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

Depreende-se dos autos que o TOI foi elaborado corretamente, com a presença de funcionário da Fazenda da agravada, que o assinou e declarou que recebeu uma cópia desse documento. Não há nenhuma evidência de que tenha sido coagido a fazê-lo ou que tenha alegado incapacidade técnica e protestado pelo acompanhamento de profissional da área, ou até mesmo pela realização de perícia

O TOI registrou o seguinte:

“ (...) encontrado TC da fase B e fase C com furo na carcaça deixando de registrar consumo correto, com corrente na primária fase B 1.4 na secundária 0, e corrente na primária fase C 1.2 e na secundária 0, funcionário não soube declarar carga, porém foi verificado que medição utilizada para algodoeira, câmara fria e secador de grãos”
(Id n. 70943450 -
desvio de energia no ramal de entrada, onde estavam sendo desviados uma fase e um neutro por meio de cabo flexível 10mm
(ID n. 58355463 – págs. 4 e 5).

Ali foi declarado que a agravada desistiu voluntariamente da perícia, que a ocorrência foi fotografada e que não houve recusa ao recebimento do Termo. Também está anotado o direito de ampla defesa na forma da legislação vigente.

Os registros fotográficos encontram-se no Id n. 70943451.

A agravante anexou Carta ao Cliente pela qual comunicou o débito à agravada (Id n. 70943452 – pág. 1), que admite tê-lo recebido (Id n. 75979486 – pág. 6). Inclusive apresentou defesa administrativa, cujo Recurso teve o resultado divulgado no Id n. 70943457.

A agravada argumenta que devia ter sido realizada perícia, mas, pelo que consta nos autos, não a requereu no momento oportuno.

Logo, num primeiro momento tem-se por infundada a arguição de unilateralidade do procedimento adotado, pois ela teve acesso aos documentos relativos à apuração da irregularidade e foi devidamente cientificada da existência do problema no medidor.

Posto isso, em cognição sumária, verifica-se a legalidade do ato, sendo devida a cobrança e as demais providências pertinentes.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA. AES SUL. FRAUDE EM EQUIPAMENTO MEDIDOR. PROVA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS. 1. É do usuário a responsabilidade pela
energia
consumida e não
registrada
.

A documentação carreada aos autos comprova a
ocorrência
de irregularidade na unidade consumidora da parte autora, provocando o fornecimento de
energia
elétrica sem a devida contraprestação. 2. In casu, a concessionária realizou a
inspeção
no medidor, emitindo o
Termo
de
Ocorrência
e
Inspeção
(TOI), notificou o cliente acerca da irregularidade, juntou as
fotografias
do medidor alegadamente adulterado,
acostou o Relatório de Constatação de Irregularidade em Medidor subscrito por engenheiros
registrados
no CREA, juntou
Laudo
Metrológico do LABELO atestando a anormalidade e, ainda, apresentou histórico de consumo do aparelho de medição,
tudo isso a justificar a cobrança realizada no presente feito
. (...).

(Apelação Cível, No 70076943646, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 21-11-2018) (Sem destaque no original).

Portanto, ante a ausência de pelo menos um dos pressupostos exigidos para a tutela de urgência postulada (artigo 300 do CPC), a reforma do
decisum
se impõe.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021